Tribunal: TJES
Processo: 0001024-31.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001024-31.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ELOISIO SABADINI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA

–
CARTÃO DE CRÉDITO –
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO.

1. É cediço que a propositura da ação monitória pressupõe a apresentação de prova documental que seja
minimamente
hábil à demonstração do crédito alegado, a teor do que se extrai do artigo 700, § 2º, e do artigo 701, ambos do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam
a pretensão
inicial
evidenciam a
existência de liame jurídico entre as partes
, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação, não há falar em inépcia da inicial, afigurando-se indevida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, sobretudo quando já estabelecido o devido contraditório, o que reclama a pronúncia de nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
.

4.

Sentença anulada
de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença prolatada nos autos, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, sucessora, por incorporação, da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE, contra sentença de id 10352680, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que acolheu os embargos monitórios opostos por ELOISIO SABADINI, aqui Apelado, e indeferiu a petição inicial da presente demanda, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, após verificar suposta ausência de documento indispensável à propositura da ação (artigo 320, do Código de Processo Civil).

Em seu arrazoado recursal (id 10352682), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que a sua pretensão monitória foi instruída por documentos suficientes ao ajuizamento da demanda, salientando que
(i)
a cessão do direito de crédito perseguido nesta ação está prevista nos contratos de adesão adunados aos autos;
(ii)
as faturas acostada à proemial evidenciam que o Apelado fez uso do cartão de crédito contratado, havendo a sua inadimplência sido verificada no período compreendido entre agosto e novembro de 2019;
(iii)

“
as tarifas, a anuidade, os juros e a multa além de se encontrarem expressos na fatura do cartão, também contam com cláusulas específicas nos contratos anexados aos autos”
(p. 08); e que
(iv)
os recibos de entrega do cartão colacionados aos autos ratificam a relação jurídica havida entre as partes
“e sua subsequente utilização perante Loja vidaecor.com.br, Drogaria Pacheco, Carone Praia da Costa, Extra Plus Supermercado, Dr. Scholls, Terraflor Eireli, Lojas Mattos, Supermercado Lavagnolli, Global Farma, Alitalia, Genesis etc.”
(p. 09).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso
“a fim de reformar a Sentença, para que o pleito monitório seja convertido automaticamente em executivo”
(id 10352682, p. 09).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10353294, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, sucessora, por incorporação, da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE, contra sentença de id 10352680, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que acolheu os embargos monitórios opostos por ELOISIO SABADINI, aqui Apelado, e indeferiu a petição inicial da presente demanda, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, após verificar suposta ausência de documento indispensável à propositura da ação (artigo 320, do Código de Processo Civil).

Em seu arrazoado recursal (id 10352682), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que a sua pretensão monitória foi instruída por documentos suficientes ao ajuizamento da demanda, salientando que
(i)
a cessão do direito de crédito perseguido nesta ação está prevista nos contratos de adesão adunados aos autos;
(ii)
as faturas acostada à proemial evidenciam que o Apelado fez uso do cartão de crédito contratado, havendo a sua inadimplência sido verificada no período compreendido entre agosto e novembro de 2019;
(iii)

“
as tarifas, a anuidade, os juros e a multa além de se encontrarem expressos na fatura do cartão, também contam com cláusulas específicas nos contratos anexados aos autos”
(p. 08); e que
(iv)
os recibos de entrega do cartão colacionados aos autos ratificam a relação jurídica havida entre as partes
“e sua subsequente utilização perante Loja vidaecor.com.br, Drogaria Pacheco, Carone Praia da Costa, Extra Plus Supermercado, Dr. Scholls, Terraflor Eireli, Lojas Mattos, Supermercado Lavagnolli, Global Farma, Alitalia, Genesis etc.”
(p. 09).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso
“a fim de reformar a Sentença, para que o pleito monitório seja convertido automaticamente em executivo”
(id 10352682, p. 09).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10353294, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

É cediço que a propositura da ação monitória pressupõe a apresentação de prova documental que seja hábil à mínima demonstração do crédito alegado, a teor do que se extrai do artigo 700, § 2º, e do artigo 701, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta
,
estreme de dúvida
,
mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.534.102/RJ, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.10.2022, DJe de 21.10.2022).

Especificamente no que toca à constituição, via ação monitória, de título executivo judicial a partir de contrato de cartão de crédito, já decidiu o Tribunal da Cidadania que
“o contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
(STJ, AgRg no REsp n.º 879.434/SP, Relator: Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.08.2009, DJe de 14.08.2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n.º 690.412/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.08.2015, DJe 21.08.2015).

Na vertente hipótese, embora tenha a Apelante instruído a sua pretensão inicial com cópia do contrato de adesão referente ao cartão de crédito adquirido pelo Apelado, com os comprovantes de recebimento do produto e com as faturas que evidenciam o inadimplemento, as quais fazem expressa referência aos encargos incidentes na operação (fls. 07/21, frente e verso, id 10352672), o douto Juízo
a quo
prolatou sentença terminativa fundada nos seguintes argumentos:

“Em detida análise dos autos, constato que a autora juntou dois contratos aos autos, mas ambos não revelam o menor indicativo de relação para com o réu/embargante.

Assim como foram juntados os que constam nos autos, poderíamos ter qualquer outro contrato no lugar, desde que mencionasse o Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Nos contratos dos autos, não constam data de assinatura/adesão, não consta o nome da Cooperativa autora a qual o embargante é filiado, tampouco consta o nome do embargante.

Daí digo que
tem razão o embargante
:
o contrato não possui qualquer traço distintivo
.

Bem, se existe algum documento que torne indene de dúvidas a relação jurídica entre as partes com todas as suas características, esse documento não está nos autos.

Outrossim, faltam dados quanto à taxa aderida pelas partes, a cobrança dos juros e a demonstração da evolução da dívida, tudo isso impede o exercício do contraditório pelo embargante.

A despeito de demonstrar que o réu possui dívidas em seu cartão de crédito, os documentos apresentados são insuficientes para a constituição do título executivo extrajudicial como pretende o autor com a presente ação monitória.

[...]

Isto posto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.” [id 10352680]

Não obstante, a criteriosa análise dos autos revela que a petição inicial restou devidamente instruída por documentos capazes de demonstrar a existência de liame jurídico entre as partes litigantes, visto que as faturas de cartão de crédito encartadas aos autos físicos originários (id 10352672) evidenciam a utilização do serviço pelo Apelado como meio de pagamento para despesas diversas, suprindo-se, por conseguinte, a exigência insculpida no artigo 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.”

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da petição inicial, afigurando-se indevida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, sobretudo quando já estabelecido o devido contraditório, o que reclama a pronúncia de nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
.

Afinal, vigora em nosso ordenamento
“o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
(TJES, Apelação Cível n.º 0039224-45.2016.8.08.0014, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; julgado em 17.09.2019, DJe 08.10.2019).

Na esteira do entendimento ora perfilhado, colaciono o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
SUFICIÊNCIA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA
. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus, que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido inicial de cobrança formulado em ação monitória. A decisão de extinção teve por fundamento a falta de documentos considerados indispensáveis para demonstrar a origem e o valor do débito, além de um vínculo mínimo com a devedora, Eliana Nogueira Paixão. A apelante apresentou faturas de cartão de crédito com valores e encargos financeiros, sustentando que tais documentos atendem aos requisitos para a propositura da ação monitória e pedindo a reforma da sentença para que sejam considerados válidos para a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas de cartão de crédito juntadas pela apelante configuram prova documental suficiente para o ajuizamento de ação monitória e (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento específico de todas as transações e encargos impede o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória tem por finalidade facilitar a cobrança de créditos documentados por prova escrita, ainda que não constitua título executivo extrajudicial, e admite documentos que indiquem a existência de uma obrigação de pagar, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. As faturas de cartão de crédito, ainda que sem o detalhamento completo de todas as transações, indicam a relação jurídica entre as partes e o crédito devido, configurando prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, observando-se o contraditório em eventual fase probatória.

5. A extinção da demanda sem apreciação do mérito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4º do CPC, que busca assegurar que o processo seja conduzido de forma a propiciar uma decisão de mérito sempre que possível.

6. Questões relativas à origem do débito e à aplicação dos encargos financeiros nas faturas podem ser melhor esclarecidas na fase probatória, onde a apelada poderá contestar o valor e a composição da dívida.

7. Precedentes desta Corte confirmam que faturas de cartão de crédito e demais documentos que indiquem uma relação jurídica e obrigação de pagamento são suficientes para instruir a ação monitória, sendo inadequado extinguir o processo na fase inicial com base em alegada insuficiência documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5001768-61.2022.8.08.0047, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22.11.2024)”

Ante o exposto, pronuncio, de ofício, a nulidade da sentença objurgada e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando-se às partes a dilação probatória propiciada pela oposição dos embargos à monitória (STJ, REsp n.º 1.955.835/PR, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.06.2022, DJe de 21.06.2022).

Julgo, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Eminente Relator.